Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Trancamento da ação penal. Assédio sexual. Inépcia da denúncia. Competência.
1 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica a conduta e apresenta rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP.
2 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
3 – Para que haja crime de assédio sexual necessário que a conduta do ofensor seja com o fim induvidoso de obter vantagem ou favorecimento sexual, que podem se revelar em palavras, gestos e investidas do agente às vítimas, em condutas que, indo além de simples gracejos, deixam as vítimas constrangidas.
4 – Se das condutas descritas na denúncia apenas uma delas tipifica o crime de assédio sexual, a competência para processar e julgar a ação penal é do juizado especial criminal, tendo em vista que a pena, para esse crime, é de detenção de no máximo dois anos que, assim, é considerado de menor potencial ofensivo (L. 9.099/95, arts. 60 e 61).
5 - Ordem concedida em parte.